Tribunal: TJMT
Processo: 0012800-66.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012800-66.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estabilidade, Enquadramento, Férias]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOVANIL SOARES CARVALHO - CPF: 284.802.791-68 (APELADO), ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR - CPF: 593.512.251-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA IMPLANTAÇÃO DE DIREITOS JULGADA IMPROCEDENTE - DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA - RECURSO PROVIDO.

A simples afirmação sobre a impossibilidade de arcar com as custas, conforme reza o §3o, do artigo 99, do CPC/2015, pode ser suficiente para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros elementos capazes de evidenciar o contrário, consoante disposição do §2o do mesmo dispositivo legal, circunstância que impõe ao magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos do processo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Cuiabá
em face sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer para Implantação de Direitos c/c Pedido de Liminar
inaudita altera pars
, interposta por
Jovanil Soares Carvalho
, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na exordial e consequentemente declarou extinto o processo com resolução de mérito com fundamento no artigo 487, I do CPC/15.

Condenou a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) conforme disposto no artigo 85 § 3o, I do CPC/15, cuja cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado.

Inconformado, Município de Cuiabá apela, alegando que a sentença merece reforma, uma vez que o benefício da justiça gratuita deve ser concedido apenas à aqueles que não possuem recursos suficientes, o que não é o caso da apelada, pois as fichas financeiras presentes nos autos, evidenciam a desnecessidade do benefício.

Sustenta ainda que, a reforma da r. sentença é a medida que se impõe, a fim de que seja afastada a suspensão da exigibilidade da obrigação quanto ao pagamento dos honorários fixados em seu desfavor.

Não foram apresentadas contrarrazões pela apelada (certidão Id. 7108861).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público para subsidiar sua intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Cuiabá
em face da sentença que nos autos da Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer para Implantação de Direitos c/c Pedido de Liminar
inaudita altera pars
, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na exordial e consequentemente declarou extinto o processo com resolução de mérito com fundamento no artigo 487, I do CPC/15 e condenou a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) conforme disposto no artigo 85 § 3o, I do CPC/15, cuja cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado.

O apelante afirma que a parte autora/apelada possui condições financeiras de arcas com o pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, anexando nos autos fichas financeiras, segundo as quais, no primeiro semestre de 2018, o autor recebeu entre os meses de janeiro e junho, os respectivos valores líquidos: “R$ 4.882,46, R$ 5.435,04, R$ 4.898,73, R$ 4.898,73, R$ 7.408,65 e R$ 4.948,23, respectivamente.”

Por esse motivo requereu que seja revogado o benefício da gratuidade da justiça e, consequentemente, afastar a suspensão da exigibilidade da obrigação do requerido pagar honorários, devendo ser majorados, na fase recursal para 15%.

Pois bem. Em que pese o art. 98 e seguintes do CPC estabelecer que, para a concessão do benefício da assistência judiciária, basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Na hipótese, não restou demonstrado nos autos a impossibilidade do recolhimento das custas judiciais pela autora, que limitou-se a requerer em sua exordial a concessão do benefício da justiça gratuita, não colacionando qualquer documento que possa comprovar a sua condição de hipossuficiência.

Desse modo, uma vez que não logrou êxito em comprovar a necessidade de concessão do benefício da gratuidade judiciária, deve ser reformada a decisão objurgada, para revogar o decisum do Id. 7108829 – fl. 120.

Isso porque devia a autora/apelada ter colacionado aos autos, desde o ajuizamento da ação, documentos que comprovassem a sua hipossuficiência o que leva à presunção da possibilidade de arcar com as custas e despesas processuais somado a sua renda mensal que foi comprovada pelo apelante nas fichas financeiras anexadas no apelo.

Até porque a simples afirmação sobre a impossibilidade de arcar com as custas, conforme reza o §3o, do artigo 99, do CPC/2015, pode ser suficiente para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros elementos capazes de evidenciar o contrário, consoante disposição do §2o do mesmo dispositivo legal, circunstância que impõe ao magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos do processo.

O princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado realizar juízo de valor quanto à aplicação da lei ao caso concreto, de maneira que, não restando evidenciada a hipossuficiência, o julgador deve indeferir o pedido de concessão dos benefícios de justiça gratuita.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DA LIDE OU ALARGAMENTO DAS PARCELAS – IMPOSSIBILIDADE -
PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
- A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria HIPOSSUFICIÊNCIA, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II – O fato de os recorrentes encontrarem-se em processo de recuperação não assegura, por si só, o estado de miserabilidade a justificar a concessão do benefício da JUSTIÇA gratuita. III - Ao aviar pedido de recuperação judicial, a empresa ou grupo econômico deve apresentar condições mínimas de viabilizar seu soerguimento, inaugurando sua pretensão com a prova da capacidade de pagamento das custas processuais exigidas, que no caso em exame não superam 0,03% do proveito econômico da recuperação judicial.”
(N.U 1001098-59.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019). (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA COMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO POSTULADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. O benefício da gratuidade pode ser concedido às massas falidas apenas se comprovarem que dele necessitam, pois não se presume a sua hipossuficiência. Inexistente argumento capaz de alterar a decisão agravada impõe-se a sua manutenção.”
(TJ-MT - AGR: 00312998520188110000312992018 MT, Relator: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 19/09/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/09/2018). (destaquei)

Conclui-se, portanto, que diametralmente contrário ao entendimento do Magistrado
a quo
, na hipótese telada, é devida a sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais no patamar fixado na sentença.

Diante do exposto, dou
provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020